Tribunal: TJMT
Processo: 0000142-67.2018.8.11.0106
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000142-67.2018.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 581.594.361-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO DE ANDRADE GOMES - CPF: 908.283.996-20 (ADVOGADO), R. P. DE ARAUJO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.059.014/0001-55 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 23.314.594/0001-00 (APELADO), ANDREA SYLVIA DE LACERDA VARELLA FERNANDES - CPF: 497.412.924-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FUNDAMENTADO NA FUTURA POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL QUE INCLUI O DÉBITO DO EXEQUENTE – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO QUANTO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – SÚMULA Nº 581 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória” (Súmula 581-STJ).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL nº 0000142-67.2018.8.11.0106 – Classe 198 – CNJ – NOVO SÃO JOAQUIM/MT

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por R. P. DE ARAUJO & CIA LTDA – ME e ROGÉRIO PEREIRA DE ARAÚJO, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, que nos autos da ação de
“Embargos a Execução”
(Proc. nº 0000142-67.2018.8.11.0106 - código 78701), ajuizada contra o apelante, por ALESAT COMBUSTIVEIS S.A, julgou improcedente o pedido, e manteve a suspensão da execução somente quanto à pessoa jurídica executada R. P. DE ARAÚJO & CIA LTDA – ME, determinando o prosseguimento em face dos fiadores Rogério Pereira de Araújo e Patrícia Rosa dos Santos. A sentença condenou a parte embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Os apelantes afirmam que o débito discutido nos autos da ação de execução foi contraído anteriormente ao pedido de recuperação judicial da empresa apelante, que ocorreu em 05/04/2017, e teve o processamento deferido em 04/05/2017, nos autos de nº 2097-61.2017.8.11.0012 (Código 89067), perante a 1ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, motivo pelo qual o crédito se sujeita aos efeitos da recuperação, e, assim sendo, mostra-se incabível o prosseguimento das ações individuais contra a empresa, e muito menos contra o 2ª apelante, que é pessoa física, e não pode ter os seus bens expropriados quando a devedora principal encontra-se em recuperação judicial.

Alegam, ainda, que, quando o plano recuperacional for homologado, haverá novação do crédito e extinção da obrigação anterior, de modo que a dívida que embasa a mora desta ação não subsistirá e a execução será extinta; enquanto não for proferido tal pronunciamento homologatório, não se pode ignorar que o prosseguimento da execução é indevido, devendo, desde já, ser determinada a suspensão do feito executivo até a homologação do Plano.

Pedem, pois, o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os Embargos à Execução, determinando a extinção da ação executiva, em razão da inexigibilidade do título decorrente da novação que se operará com a homologação do plano de recuperação judicial; caso não seja o entendimento, que seja determinada a suspensão da ação, e por fim, a inversão dos ônus sucumbenciais fixados na sentença, ou a minoração do valor fixado (cf. ID. 29205980).

A apelada apresentou contrarrazões recursais, alegando, preliminarmente, que a tese referente a novação do crédito não foi discutida em primeira instância, de modo que configuram inovação recursal; alegam, ainda, que os apelantes não atacam diretamente os fundamentos da sentença, mas simplesmente reproduzem os fundamentos lançados nos embargos, o que viola os princípios da dialeticidade e do dispositivo. No mérito, combate as razões do recurso, e torcem pelo desprovimento do mesmo (cf. Num. 29206042).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2019.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, rejeito a preliminar de inovação recursal, já que a tese apontada como nova, qual seja, a de novação da dívida, consta dos autos desde a petição inicial, não havendo qualquer inovação no presente recurso.

No que diz respeito a segunda preliminar arguida pela parte apelada, sabe-se que o princípio da dialeticidade determina que todo recurso expresse não apenas a inconformidade da parte com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, os motivos de fato e de direito pelos quais o sucumbente requer o novo julgamento da questão nele cogitada (DIDIER JR., Fredie. DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, p. 67/69).

No presente caso, os fundamentos pelos quais a sentença julgou o pedido dos embargantes improcedente foram os seguintes:

“(...)

Demais disso, a ré não esforçou minimamente em provar seus argumentos de que a executada PJ é a única que deve arcar com a dívida. Com efeito, a carta fiança de fl. 16 do feito executivo (cód. 76527), é documento hábil a direcionar a execução em face dos fiadores. À exceção da prova da recuperação judicial, os embargos vieram desacompanhados de qualquer outro suporte fático e probatório, conforme impõe a regra diretora do ônus da prova do art. 373 do CPC

Assim, fica defeso ao Juízo desconstituir, de qualquer forma, a fiança prestada pelos réus pessoas físicas, mantendo-os devedores solidários da dívida contraída pela PJ, bem assim legítimos para figurar no polo passivo da demanda.

(...)

Ademais, a alegada necessidade de suspensão da execução não deve prosperar em sua totalidade, uma vez que, conforme entendimento já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o devedor solidário não dispõe da mesma benesse do devedor principal cuja recuperação judicial corre em seu favor, razão pela qual, quanto àquele, a execução não fica suspensa, devendo tramitar normalmente.

Súmula 581-STJ: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

Posto isso, o caso é de improcedência dos embargos.

(...)”.

Como se vê dos trechos supramencionados, as razões recursais dos apelantes estão perfeitamente associadas aos fundamentos da sentença, o que é suficiente para adequar o apelo

ao princípio da dialeticidade.

Portanto, rejeito ambas as preliminares arguidas pela parte apelada.

No mérito, os pedidos são exclusivamente de extinção/suspensão da ação e de inversão/redução dos honorários sucumbenciais.

O pedido de extinção da ação de execução se baseia em um possível, mas incerto, evento futuro, qual seja, a novação da dívida discutida nos autos da execução decorrente da homologação do plano recuperacional no qual a empresa recuperanda arrolou o débito discutido na execução, o que certamente não é suficiente para extinguir a execução que preenche os requisitos legais de liquidez, exigibilidade, afinal, sempre existe a possibilidade de não haver homologação do plano recuperacional da forma como apresentado.

Também não merece qualquer reparo a conclusão sentencial referente ao pedido de suspensão da execução quanto ao apelante Rogério, afinal, os apelantes não apresentam qualquer fundamentação que desconstitua o entendimento sumular de que
“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”,
até porque,

muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias, de regra, são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. (STJ. 4ª Turma. REsp 1.326.888-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 8/4/2014 (Info 540).

Por fim, quanto aos honorários, não há falar em inversão ou minoração, já que fixados de acordo com o art. 85, “caput” e §2º, do CPC/2015, que dispõe que “
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”
e que
“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos (...) o grau de zelo do profissional (inciso I); o lugar de prestação do serviço (inciso II); a natureza e a importância da causa (inciso III),

o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (inciso IV)”.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e majoro os honorários sucumbenciais fixados para 15% sobre o valor da causa, no entanto, fica suspensa a exigibilidade em razão dos benefícios da gratuidade da justiça concedidos pelo magistrado de piso.

Custas pela parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020